Tribunal: TJPA
Processo: 0882450-67.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882450-67.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LAIS NOGUEIRA BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Lais Nogueira Barata para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e na preservação do mínimo existencial.

2.A decisão agravada majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3.No agravo interno, o recorrente requereu: “o recebimento do agravo com a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado, requerendo o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, sucessivamente, o afastamento ou redução da multa e dos honorários recursais”.

4.Em contrarrazões, a agravada requereu “a manutenção integral da decisão monocrática e a higidez do julgamento singular”, bem como “o desprovimento do agravo e a condenação do agravante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”.

5.O acórdão recorrido consignou: “ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Desembargador Relator.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática padece de nulidade por omissão ou violação ao princípio da colegialidade; (ii) saber se houve erro de enquadramento da demanda quanto à incidência da Lei nº 14.181/2021; (iii) saber se é possível impor ao banco a limitação dos descontos e a multa cominatória; e (iv) saber se é cabível a majoração de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão monocrática apresentou fundamentação suficiente. O art. 489 do CPC exige motivação adequada, e não análise exaustiva de todos os argumentos. Não houve negativa de prestação jurisdicional.

8.O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada. A limitação de descontos para resguardar o mínimo existencial encontra amparo na Constituição Federal e na Lei nº 14.181/2021. Eventual vício de colegialidade resta superado pelo julgamento do agravo interno.

9.A controvérsia envolve empréstimo consignado em folha. A proteção do mínimo existencial justifica a limitação dos descontos. A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a prevenção e o tratamento do superendividamento.

10.O Tema 1085 do STJ distingue empréstimo consignado em folha de descontos em conta-corrente, vedando a aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003 aos empréstimos comuns, mas não afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor nas hipóteses de consignação regular com comprometimento excessivo da renda
.

11.A alegação de impossibilidade de cumprimento não procede. A instituição financeira detém meios técnicos para adequar os descontos. A multa cominatória possui natureza coercitiva e foi fixada de forma proporcional.

12.A majoração dos honorários decorre do art. 85, § 11, do CPC. O desprovimento da apelação impõe a elevação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. “É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência, sendo eventual vício superado pelo julgamento do agravo interno.”

2. “É legítima a limitação de descontos de empréstimo consignado ao percentual de 30% da remuneração, para preservação do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Código de Defesa do Consumidor.”

3. “A multa cominatória é cabível para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta à instituição financeira.”

4. “O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 85, § 11, 489, § 1º, IV, 932, IV e V, 1.021, § 4º; CDC, arts. 4º, I, 6º, V e XII, 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022; STJ, REsp 1.555.722/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção; STJ, Súmula 568; TJPA, REsp 0807600-86.2016.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 02.05.2022; TJPA, Apelação Cível 0004804-63.2019.8.14.0039, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024; TJPA, Agravo de Instrumento 0803496-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de Id. 32770310, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
LAIS NOGUEIRA BARATA
.

Na origem, a demanda versa sobre a limitação de descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração da autora, a qual alega que os descontos ultrapassam o limite legal, pugnando para este seja efetuado no limite de 30% da renda líquida. Por sua vez, a sentença de primeiro grau, fundamentada na Lei nº 14.181/2021 e na preservação do mínimo existencial, determinou que o banco réu limitasse os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, sob pena de multa diária.

A decisão monocrática ora agravada manteve o entendimento sentencial, conhecendo e negando provimento ao recurso de Apelação, sob o fundamento de que a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém não merecia reparos. Na ocasião, em razão do trabalho adicional em grau recursal, houve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões recursais, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. suscita, preliminarmente, nulidade da decisão agravada por omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal e a nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, alegando a impossibilidade de julgamento singular pelo Relator ante a ausência de precedente vinculante que autorizasse a aplicação do art. 932 do CPC.

No mérito, defende a ocorrência de erro de enquadramento da demanda, sustentando que o feito não deveria ter sido processado sob o rito do superendividamento, mas sim como ação revisional comum.

Argumenta ainda a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, afirmando que a limitação dos descontos depende exclusivamente da atuação da fonte pagadora, sendo o banco parte ilegítima ou impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer diretamente. Insurge-se também contra a fixação de multa cominatória, classificando-a como indevida ou excessiva, e questiona a majoração dos honorários advocatícios, apontando a intempestividade das contrarrazões da apelada.

Ao final, pugna pelo recebimento do agravo com a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado, requerendo o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, sucessivamente, o afastamento ou redução da multa e dos honorários recursais.

Intimada, a agravada LAIS NOGUEIRA BARATA apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da decisão monocrática e a higidez do julgamento singular. Requereu o desprovimento do agravo e a condenação do agravante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

O Ministério Público declinou da intervenção por inexistir interesse público primário que justifique sua atuação no feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Inicialmente, aprecio as preliminares arguidas.

1. Da alegada omissão, negativa de prestação jurisdicional e nulidade da decisão agravada

Não procede a preliminar de nulidade.

A decisão agravada expôs, com clareza, o quadro fático-processual, delimitou as questões em discussão, apreciou as preliminares suscitadas na apelação e examinou o mérito do recurso.

Releva pontuar que consta expressamente do decisum que foram rejeitadas a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a preliminar de inépcia da inicial. Consta, ainda, que o julgamento de mérito se apoiou na proteção do mínimo existencial, na disciplina do superendividamento e na validade da multa cominatória diante do descumprimento da tutela de urgência.

É certo que a parte agravante sustenta deficiência no enfrentamento de teses específicas, como valor da causa, sucumbência, intempestividade das contrarrazões e impossibilidade sistêmica de cumprimento. Todavia, omissão apta a invalidar a decisão somente se configura quando ausente apreciação de questão essencial ao deslinde da controvérsia. No caso, a decisão agravada contém fundamentação suficiente para permitir a compreensão do raciocínio adotado e o controle recursal do julgado.

O art. 489 do CPC exige fundamentação adequada, e não resposta analítica e exaustiva a cada argumento em separado, sobretudo quando o núcleo decisório tenha sido enfrentado de forma compreensível e coerente.

Vale nesse passo destacar, decisão desta Corte sobre essa temática:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO . AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE LICENÇA AMBIENTAL ANTERIOR CONCEDIDA EM FAVOR DA EMPRESA ABRANGIA A AREA OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO COMBATIDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . DECISÃO UNÂNIME. I- Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo. Analisando os termos da sentença atacada, verifica-se que a decisão enfrentou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões pelais quais o magistrado chegou ao improvimento do pedido inicial. Preliminar rejeitada. II- No mérito, a Apelante alega que a Licença de Operação nº 1167/2008, englobaria a Bacia nº 05, razão pela qual o auto de infração lavrado em seu desfavor merece ser anulado. Todavia, após análise dos autos e da vasta documentação acostada, constata-se que a Apelante não logrou êxito em desconstituir o auto de infração lavrado em seu desfavor que, como já mencionado alhures, possui presunção de veracidade e legitimidade, só podendo ser afastado por meio de prova robusta, o que não se verifica na espécie . III- Sucessivamente, a recorrente pugna pelo reenquadramento da infração para que lhe seja imputado apenas um inciso do art. 118, da Lei Estadual nº 5.887/95, bem como a desclassificação da infração de gravíssima para grave, diminuindo, assim, o quantum sancionatório. Todavia, a alegação não merece prosperar. Analisando os dispositivos legais aplicáveis à espécie, verifica-se que houve o correto enquadramento do fato à norma e que a Apelante incide em duas circunstâncias agravantes, não havendo que se falar em desclassificação da infração. IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0807600-86.2016.8.14 .0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno)

Não se verifica, portanto, negativa de prestação jurisdicional.

4. Da alegada inadequação do julgamento monocrático

Suscita o agravante a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que a matéria não estaria amparada por precedente vinculante, o que impediria o julgamento singular pelo Relator.

Tal insurgência não merece prosperar. A faculdade conferida ao Relator pelo art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, visa conferir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional em casos onde a matéria já se encontra madura e pacificada na jurisprudência dominante do Tribunal ou das Cortes Superiores.

No caso em tela, a limitação de descontos consignados ao patamar de 30% é tema de remansosa jurisprudência, alinhada à proteção do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, da CF/88).

Sobre o empréstimo consignado e pessoal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, mediante recursos repetitivos, Tema 1085:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Ademais, é cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eventual vício de colegialidade na decisão monocrática resta superado com a interposição do Agravo Interno e a consequente submissão da matéria ao órgão colegiado. Nesse sentido, a Súmula nº 568 do STJ e o art. 1.021, § 3º, do CPC, autorizam o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante, sendo que a apreciação do recurso pelo Colegiado supre qualquer irregularidade formal. Portanto, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

O agravante sustenta que a ação teria sido emendada para tramitar como demanda revisional, e não como ação típica de superendividamento. De fato, esta é uma das teses centrais do agravo interno.

Ainda assim, não identifico, neste juízo de retratação, motivo suficiente para reformar a decisão agravada.

Isso porque, o cerne da controvérsia reside na limitação de descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento, medida que visa resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor, impedindo que a satisfação do crédito bancário comprometa a própria subsistência do indivíduo.

Nesse cenário, o alegado erro de enquadramento jurídico, a tese do banco agravante não resiste a uma análise perfunctória. Independentemente da nomenclatura atribuída à ação — seja ela revisional ou de repactuação de dívidas —,o fato jurídico subjacente é a situação de vulnerabilidade financeira da consumidora.

A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) é impositiva, pois visa reequilibrar a relação contratual e garantir que o consumidor não seja reduzido a uma condição de indignidade por dívidas impagáveis.

Em outras palavras, a divergência acerca do nomen iuris ou da moldura procedimental, tal como posta no agravo interno, não demonstra, por ora, erro apto a desconstituir a conclusão adotada na decisão agravada, cujo núcleo permanece assentado na tutela do mínimo existencial.

Nesse sentido, vale destacar decisão desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO . MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. REVISÃO MANTIDA. ART . 6º, V, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS

. §§ 2º E 11 DO ART. 85 DO CPC
. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, vencimentos básicos do servidor, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios e excluídas vantagens transitórias; e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais); 2- A revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art . 6º, inciso V, do CDC, que tem como finalidade proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor. 3- Comprovado, no caso, que a parcela do empréstimo consignado ultrapassa a margem consignável do servidor, o que justifica a, para que o recorrido possa adimplir o empréstimo contraído sem prejuízo da própria subsistência em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ; 4- Ao conceder crédito de forma indiscriminada, sem considerar, de forma criteriosa, a margem consignável, a vulnerabilidade econômica e as circunstâncias pessoais do apelado, o Banco praticou conduta abusiva, violando o dever de proteção ao consumidor. Tal ilicitude enseja a responsabilidade civil em relação aos danos suportados pelo recorrido . 5- O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima da margem consignável e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo a quo fixou o quantum indenizatório de forma razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048046320198140039 21078361, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS . 104 - A E B DO CDC. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. NÃO PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA . LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S .A. contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de Ação Ordinária de Repactuação de Dívidas com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ MARIA NASCIMENTO, deferiu parcialmente a tutela liminar para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 35% da renda líquida mensal do autor, aposentado, além de suspender a inscrição em cadastros de inadimplentes e cominar multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos bancários, inclusive não consignados, ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos de aposentado, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na alegada situação de superendividamento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador reconhece a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, evidenciados pela documentação que demonstra o comprometimento de parcela expressiva da renda do agravado com dívidas bancárias, em prejuízo do seu sustento básico.

A decisão agravada encontra respaldo no art . 6º, XII, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que consagra como direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial nas hipóteses de repactuação de dívidas e concessão de crédito.

A vulnerabilidade e hipossuficiência do agravado, aposentado com renda mensal de R$ 2.178,18, diante da instituição financeira agravante, justificam a intervenção judicial para evitar danos irreparáveis, especialmente diante do valor das parcelas mensais (R$ 2 .193,77) ultrapassarem sua própria renda líquida.

A limitação de descontos tem caráter provisório e excepcional, sendo válida até a realização de audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento, não implicando quitação nem perdão de dívida, mas apenas reequilíbrio momentâneo para viabilizar a continuidade da vida do consumidor de forma digna.

A alegação de que contratos não consignados estariam fora do alcance da limitação não prevalece diante da aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e função social do contrato, especialmente quando demonstrada situação de superendividamento.

Não há vedação legal à concessão de tutela de urgência nas ações de repactuação de dívida, sendo legítima a atuação jurisdicional cautelar enquanto não realizada audiência de conciliação .

A ausência de previsão expressa de tutela provisória na Lei do Superendividamento não impede sua concessão, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, aplicando-se o princípio da subsidiariedade.

Jurisprudência recente de Tribunais estaduais corrobora a possibilidade de suspensão de descontos bancários para garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado, até a definição judicial do plano de pagamento.

IV . DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, de forma provisória, os descontos mensais de empréstimos bancários, inclusive não consignados, ao patamar de 35% da renda líquida do consumidor superendividado, visando à preservação do mínimo existencial.

A limitação judicial temporária de descontos bancários não implica quitação de dívida, mas sim medida cautelar legítima para viabilizar a repactuação e garantir a dignidade do devedor vulnerável .

A Lei nº 14.181/2021 autoriza, no âmbito das ações de superendividamento, a adoção de medidas judiciais urgentes destinadas à proteção do consumidor, mesmo antes da audiência conciliatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art . 300; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII e XII (com redação da Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, AI nº 0809051-47 .2022.822.0000, Rel. Des . Isaías Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, j. 09.03.2023 .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034960320248140000 27954228, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Sobre a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, tal argumento beira a má-fé processual. As instituições financeiras detêm tecnologia de ponta e controle absoluto sobre seus sistemas de cobrança e compensação. Afirmar que a limitação dos descontos depende exclusivamente da fonte pagadora é uma tentativa de transferir o ônus do cumprimento de uma ordem judicial a terceiros estranhos à lide. O banco, como credor e beneficiário dos descontos, tem o dever jurídico e técnico de ajustar a cobrança aos limites impostos pela decisão judicial, sob pena de tornar inócua a prestação jurisdicional.

A respeito da impugnação ao valor da causa, o agravante afirma que o valor da causa, fixado em R$ 216.989,61, estaria em desacordo com o proveito econômico efetivamente debatido, notadamente após a exclusão de um dos réus, sustentando que a parcela controvertida remanescente corresponderia a R$ 164.444,99.

Todavia, os documentos disponibilizados não trazem, com precisão suficiente para reforma monocrática nesta fase, a íntegra da evolução subjetiva da demanda originária nem a delimitação exata do proveito econômico após eventual exclusão de litisconsorte.

Diante disso, não há base segura, para acolher o pedido de adequação do valor da causa em juízo de retratação.

No que tange às astreintes, fixadas no montante consolidado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), verifico que o valor é perfeitamente proporcional à recalcitrância do banco e à sua vultosa capacidade econômica. A multa cominatória possui natureza inibitória e coercitiva; sua manutenção é essencial para assegurar a autoridade das decisões deste Tribunal. Reduzi-la equivaleria a premiar a desobediência judicial e a desconsiderar o caráter alimentar da verba que se pretende proteger.

Por fim, quanto à majoracão dos honorários advocatícios, esta decorre da aplicação objetiva do art. 85, § 11, do CPC. O desprovimento do recurso de apelação impõe, por si só, a elevação da verba honorária, como forma de remunerar o trabalho adicional do causídico na fase recursal. Eventual intempestividade das contrarrazões não obsta tal majoração, que é imperativo legal voltado à dignidade do exercício da advocacia e ao desestímulo de recursos infundados.

Ante o exposto, inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas em lei.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026